Tribunal: TJDFT
Processo: 0734858-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Decisão que homologa os cálculos e condiciona a expedição da Requisição de Pequeno Valor à preclusão, não gera perigo para o ente público, uma vez que, embora homologado os cálculos, o seu pagamento foi condicionado a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação.

2. Agravo conhecido e não provido.